Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-60.2024.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-60.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 531.625.601-87 (APELANTE), MARCELO CAETANO DE ALMEIDA - CPF: 559.327.201-82 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZO DECORRENTE DA PERDA DE PRODUÇÃO DE LEITE – NÃO COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO RESTRITA A DECLARAÇÕES UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO PREJUÍZO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos, embora objetiva, exige a demonstração do dano sofrido e do nexo causal com a conduta do agente.

2. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar, de forma inequívoca, o efetivo prejuízo material suportado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000689-60.2024.8.11.0048 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

APELANTE:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA e MARCELO CAETANO DE ALMEIDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA e MARCELO CAETANO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedentes os pedidos, bem como deixou de condenar os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por serem beneficiários da justiça gratuita, conforme ID 277645863.

Em suas razões recursais, aduzem os apelantes que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada porquanto desconsiderou as provas documentais juntadas aos autos.

Alegam que, em decorrência da prolongada interrupção no fornecimento de energia, houve a perda de 700 (setecentos) litros de leite, o que resultou em prejuízo material, considerando que o preço médio do litro de leite, à época, era de R$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme declaração fornecida pela Cooperativa Agropecuária de Juscimeira Ltda.

Defendem que tal prejuízo totalizou R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais), valor que buscam ver indenizado pela concessionária.

Sustentam, ainda, que a requerida descumpriu a obrigação legal de restabelecer o serviço público essencial no prazo de 8 (oito) horas, previsto no art. 362, inciso III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da apelada pelo prejuízo material alegado, e determinada sua condenação ao pagamento da indenização postulada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 277645873).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000689-60.2024.8.11.0048 – COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT

APELANTE:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA e MARCELO CAETANO DE ALMEIDA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que os autores são consumidores dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titulares da Unidade Consumidora de nº 6/737286-5.

Afirmaram que, no mês de janeiro de 2023, o imóvel localizado na zona rural do Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, permaneceu sem fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) horas.

Em razão da falta de energia, informaram ter ocorrido a perda de 700 (setecentos) litros de leite, produto oriundo de sua atividade agrícola, já que trabalham com a produção de leite, a qual seria prejudicada pela ausência de refrigeração necessária ao armazenamento do alimento.

Assim, ajuizaram a presente ação postulando pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr.

Alcindo Peres da Rosa
julgou impr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformados, recorrem os autores.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos materiais decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica, e a consequente responsabilidade da concessionária apelada.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação do dano material, sob a seguinte fundamentação:

“[...] Dá análise dos autos não foi possível a comprovação do alegado na inicial, uma vez que pela simples análise dos documentos trazidos não é possível verificar que o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora tenha se dado de forma tão irregular como o alegado. Ademais, a requerida, em sede de contestação rebate os argumentos da parte autora, devendo ser acatada a sua defesa.

Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a alegação de interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como a alegação de prejuízos com o perecimento de produtos, ensejadores de danos materiais e morais, não é possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização dos danos reclamados, vez que as alegações são muito genéricas, sem se reportar a fatos específicos.

[...]

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que o dano ocorrido se deu pela má prestação de serviço da empresa requerida. Assim, os autores não conseguiram comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: [...]”
(ID 277645863, p.3/4)

Embora incontroversa a relação de consumo estabelecida entre as partes, cumpre destacar que a energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser fornecida de forma adequada e contínua. Contudo, é evidente que interrupções pontuais no fornecimento podem ocorrer, não sendo possível imputar responsabilidade à concessionária por toda e qualquer suspensão do serviço, especialmente quando ausente situação excepcional ou descaso na solução do problema.

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles, o alegado prejuízo material decorrente da suposta falha na prestação do serviço.

No caso em apreço, os apelantes juntaram, no ID 277644896, p.8/9, uma declaração emitida pela Cooperativa Agropecuária de Juscimeira Ltda., informando o preço médio do litro de leite à época dos fatos (R$ 2,57), bem como cópia de carta de indeferimento expedida pela concessionária de energia elétrica, na qual se comunica o indeferimento do pedido administrativo de ressarcimento formulado pelos autores, em razão da alegada perda de 700 litros de leite em decorrência da interrupção no fornecimento de energia.

Entretanto, referidos documentos, por si só, não se mostram suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a produção efetiva da referida quantidade de leite, tampouco a sua perda.

Isto porque, a declaração da Cooperativa não incorre em força probatória para reconhecer o prejuízo suportado pelos autores, tratando-se de mero indicativo do valor médio do litro de leite, sem qualquer relação direta com a produção efetivamente realizada pelos apelantes ou com a suposta perda do produto. Ademais, ausente nos autos, por exemplo, notas fiscais de comercialização, registros de produção, relatórios contábeis ou qualquer outro elemento apto a corroborar a alegação.

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo à demandada/apelada comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa os autores/apelantes de comprovarem minimamente o fato constitutivo de seus direitos, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADO. AFASTAMENTO. FALTA DE ENERGIA QUE RESULTOU NA PERDA DE LEITE ARMAZENADO PELO AUTOR. DECLARAÇÃO DE QUANTIDADE AVARIADA PELA EMPRESA DE LATICÍNIOS SEM FORÇA PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA CONFIGURAR O DANO SUPORTADO. MONTANTE EM DISSONÂNCIA COM A MÉDIA DE VOLUME DE LEITE ENTREGUE PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO OU APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE PERDA PARA AVERIGUAR A EXTENSÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-SC - APL: 50048563620218240035, Relator.: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 24/08/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - ATO ILÍCITO, DANO EXPERIMENTADO E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA - MERO ABORRECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. - Os danos materiais não são presumíveis, exigindo-se a sua comprovação uma vez que a sua reparação deve corresponder à perda patrimonial efetivamente ocorrida - O mero dissabor experimentado pelo consumidor pela falta temporária de energia elétrica não é capaz de traduzir-se em dano moral, principalmente quando não comprovados os requisitos ensejadores da reparação.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50064638920228130024 1.0000 .22.183778-4/002, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Assim, não tendo os apelantes se desincumbido de demonstrar, de forma robusta, o prejuízo invocado, inviável se mostra a pretendida condenação.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025